Tribunal: TJES
Processo: 0003166-25.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003166-25.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto.

2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, “'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

3. Muito embora o douto Julgador de piso tenha afirmado que o notebook foi danificado, não há qualquer elemento concreto de prova a indicar que eventual avaria tenha decorrido de atos atribuíveis ao Recorrente, pelo que o recrudescimento da pena-base mostra-se indevido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO SANTOS RIBEIRO
em face da Sentença de fls. 212/214-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito nas modalidades de prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 218/223, nas quais a defesa pleiteia a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base, sob alegação de que não fora utilizada fundamentação idônea para a exasperação.

Contrarrazões, às fls. 226/229, pugnando para que seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso apenas a fim de que seja afastada a circunstância judicial das circunstâncias do crime (ID nº 3326876).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO SANTOS RIBEIRO
em face da Sentença de fls. 212/214-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito nas modalidades de prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 218/223, nas quais a defesa pleiteia a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base, sob alegação de que não fora utilizada fundamentação idônea para a exasperação.

Contrarrazões, às fls. 226/229, pugnando para que seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso apenas a fim de que seja afastada a circunstância judicial das circunstâncias do crime (ID nº 3326876).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de receptação, sob alegação da ausência probatória de que teria conhecimento da ilicitude do bem.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 21 de agosto de 2014, por volta de 00:00, Rua das Orquídeas, Bairro Portinho, neste município de Piúma, CEP 29285-000, o denunciado CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Cacaí”, de forma livre e consciente, agindo com “animus furandi”, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um) notebook, marca Ace, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma máquina de cortar mármore (makita), um aparelho receptor de parabólica, um aparelho de DVD, dentre outros objetos, pertencentes à vítima Daimar Zardo, conforme auto de apreensão de fl. 11 e auto de avaliação de fl. 12.

Narra que, para ter acesso ao interior da casa e subtrair os bens móveis, o denunciado escalou um muro de aproximadamente quatro metros e, utilizando de uma barra de ferro, arrombou o cadeado da grade e quebrou a porta, subtraindo os bens pertencentes à vítima em seguida.

Revela que o denunciado Márcio Santos Ribeiro, sabendo que o notebook era produto de crime, adquiriu pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do primeiro denunciado.

Segundo se apurou, policiais militares foram até a residência do denunciado Márcio Santos Ribeiro, mas não o encontraram, recuperando, contudo, o notebook.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 14, pelo Auto de Entrega e Avaliação de fls. 15, pelo Boletim Unificado de fls. 10/12 e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar o depoimento da testemunha CB/PMES Marcelo Cardoso Arariba colhido sob o crivo do contraditório, às fls. 132, a saber:

(...) que o acusado [do crime de furto] é elemento conhecido da polícia pelos inúmeros envolvimentos em crimes; que não conhecia a vítima, a viu pela primeira e última vez naquele dia; que começaram a patrulhar e encontraram o acusado no bairro Lago Azul; que o acusado não só confessou o furto, como indicou a pessoa que comprou um dos objetos furtados; que foram a casa de Márcio mas não o encontraram, tendo conversado com a esposa dele que entregou o notebook; que confirma as declarações de fls. 07/08; que não sabe como a vítima sabia quem era o autor do crime, achando que ela recebeu informações de terceiros (...).

Da mesma forma, o réu do crime de furto, Carlos Alexandre Martins dos Santos, vulgo “Caçai”, afirmou no seu depoimento em sede inquisitorial (fls. 13) “
que vendera o Notebook ao proprietário do bar do Marcinho pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), pois ele sabia que por este preço só poderia ser produto de furto, pois o aparelho funcionando como estava vale mais de mil reais
” e ratificou seu depoimento em juízo, a saber:

QUE os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros; (...) que estava passando em frente da casa da vítima quando viu uma maleta encostada no muro; que pegou a maleta e viu que era um notebook; que, como é usuário de drogas, vendeu o notebook para Márcio por R$ 50,00; que rodou pelo bairro tentando vender, até que parou no comércio de Márcio e ele mostrou interesse; que o interrogando e Márcio testaram o notebook e ele estava em perfeitas condições; que o notebook estava com vários papéis na pasta, mas o interrogando não sabe se havia uma nota fiscal; que não viu nenhuma nota fiscal; que Márcio não procurou nenhuma nota fiscal no meio dos papéis; que não disse para Márcio que o computador tinha nota fiscal; que falou para Márcio que tinha achado o computador; que foi o próprio interrogando que pediu R$ 50,00, pelo computador; que a pasta contendo o notebook estava encostada no muro da casa, pelo lado de fora, como se estivesse no lixo; que não havia lixo próximo da pasta (...).

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial (fls. 19), relatou que adquiriu por R$ 50,00 (cinquenta reais) em razão do mal funcionamento da tela, não obstante negar que conhecia a origem ilícita do veículo, a saber:

Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros em relação ao interrogando; que realmente comprou o notebook por R$ 50,00 de "Cacai", mas não sabia que era produto de furto; que "Cacai" disse-lhe que tinha recebido o computador em pagamento de um serviço prestado a uma mulher (capina de um lote); que "Cacai" lhe mostrou a nota fiscal do computador; que "Cacai" garantiu que o computador era de procedência lícita; que conhecia "Cacai" a pouco tempo, do próprio bairro Céu Azul; que quando ligou o computador viu que a tela não funcionava e que, por isso, pagou apenas R$ 50,00; que pretendia consertar o computador; que não faz ideia do preço de um computador como o que comprou; que não olhou o preço constante na nota fiscal; que não sabe dizer se pagou um preço justo; que não tem computador em sua casa e nem no seu bar; que seu comércio se chama bar e mercearia Dois Irmãos; que devolveu o computador no mesmo dia que comprou; que sabia que "Cacai" era usuário de drogas, mas desconhecia seu envolvimento em crimes patrimoniais; que não prestou declarações na polícia sobre esses fatos (...).

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, a magistrada sentenciante, na primeira fase, valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, em razão do notebook ter sido danificado, exasperando a pena em 06 (seis) meses.

Contudo, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
muito embora o douto Julgador de piso tenha afirmado que o notebook foi danificado, não há qualquer elemento concreto de prova a indicar que eventual avaria tenha decorrido de atos atribuíveis ao Recorrente, pelo que o recrudescimento da pena-base, em minha visão, mostra-se indevido
”.

Diante disso, deve ser decotada tal circunstância judicial, redimensionando a pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e, não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causa de diminuição ou aumento de pena, torno-a definitiva, ressaltando que a pena pecuniária já fora arbitrada no mínimo legal.

Assim, com fulcro no §2º do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser realizada por uma restritiva de direitos, devendo ser afastada uma das penas fixadas pela magistrada sentenciante, cuja escolha caberá ao Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano de reclusão e, consequentemente, afastar uma das penas restritivas de direito arbitradas na substituição da pena privativa de liberdade, cuja escolha caberá ao Juízo da Execução.

É como voto.